Tribunal: STF
Processo: HC 235827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 119.474/SC e no AgRg na PET no RHC 119.474/SC, assim ementados (eDOCs 36 e 37): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES APÓS A REMESSA DE PEÇAS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PELO JUIZ FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DESTE MAGISTRADO. QUESTÃO PREJUDICADA POR TER SIDO RESOLVIDA NO INQUÉRITO 1.252/DF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A relatoria do Inquérito n. 1.252/DF informou que a matéria objeto deste recurso já foi resolvida no âmbito do referido inquérito e, dessa forma, as questões deduzidas no presente recurso ordinário em habeas corpus estão prejudicadas. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. PEDIDO DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DA DECISÃO CONSTANTE DO INQUÉRITO 1.252 EM TRAMITAÇÃO NA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA REQUISITAR A INTEGRA DO REFERIDO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É de conhecimento que o Inquérito 1.252/DF tramita em segredo de justiça e a parte interessada deverá demonstrar interesse e requerer o inteiro teor da decisão que reconheceu a inexistência de conexão nos autos do referido inquérito, em processamento na Corte Especial deste Tribunal Superior e não nesta Turma. 



    2. Dessa forma, deve ser repelida a assertiva de que o recurso ordinário em habeas corpus restou julgado prejudicado por decisão secreta, porquanto esta Turma não possui jurisdição em relação a feitos em tramitação na Corte Especial. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma: a) a cassação dos acórdãos proferidos pelo STJ no AgRg no RHC 119.474/SC e AgRg na PET no RHC 119.474/SC, “determinando seu rejulgamento após juntada aos autos da “decisão constante do Inquérito 1.252” invocada para denegar a ordem”; b) seja declarada “a nulidade da decisão proferida no evento 255 do processo nº 5002028-39.2017.4.04.7200, em trâmite no Juízo Federal de Florianópolis/SC, em razão da incompetência de sua prolatora, bem como das decisões proferidas do evento 255 até a decisão do tribunal competente dispondo sobre conexão e cisão, cabendo ao primeiro grau excluir as provas produzidas por atuação da autoridade judiciária incompetente.”



    A medida liminar foi indeferida (eDOC 40). As informações foram prestadas (eDOC 43). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 45):



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL. DESVIO DE VERBAS FEDERAIS REPASSADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INVESTIGADOS COM PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO JULGADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS AUTOS DO INQ 1252. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que os ora pacientes foram investigados no bojo da chamada “Operação Alcatraz”, em inquérito instaurado em janeiro de 2017, no qual houve representação pela quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, telemáticos e pela interceptação telefônica, cujos dados obtidos embasaram nova representação, desta feita pela prisão preventiva, por busca e apreensão e sequestro de bens.



    Narra o impetrante que a Juíza singular, ao longo da investigação, reconheceu a existência de indícios envolvendo agentes detentores de foro por prerrogativa de função e decidiu pela cisão do feito, selecionando, em autos complementares, peças que não teriam relação com os fatos investigados, que foram encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça. Em seguida, declarou-se competente para prosseguir no feito, ordenando o afastamento de sigilos constitucionais dos ora pacientes.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o TRF da 4ª Região, buscando a nulidade da decisão proferida pelo Juízo singular, em razão da sua incompetência, mas a ordem foi denegada. Na ocasião, o Tribunal compreendeu que os fatos em apuração não estariam vinculados, devendo prosseguir cada qual perante o seu juízo competente, consignando, ainda, que (eDOC 5, p. 9):



     “[...] o desmembramento da investigação se deu em relação a fatos que vieram à tona no curso das interceptações, não conexos com a presente investigação, envolvendo pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi determinado o encaminhamento do referido expediente ao Superior Tribunal de Justiça”.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do RHC 119.474/SC inicialmente deu provimento ao recurso ordinário, sob o entendimento de que cabe ao Tribunal ad quem “emitir juízo acerca da conveniência ou não do desmembramento do feito em relação aos demais acusados sem prerrogativa de foro” (eDOC 6), depois proveu o agravo regimental do Ministério Público para revogar a referida decisão e não conhecer do recurso ordinário (eDOC 8, p. 2-8).



    Em momento posterior (eDOC 9), o Relator deu provimento ao agravo regimental defensivo para revogar as decisões anteriores, “conhecer do recurso ordinário em habeas corpus e, neste ponto, conceder em parte a ordem determinando que o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis remeta os autos de n 5002028-39.2017.4.04.7200, bem como todos os demais que lhe forem conexos relativos a aludida operação, à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça”.



    De acordo com o impetrante, interposto novo agravo regimental, foi acostado aos autos ofício do Relator do Inq 1252 (eDOC 11), instaurado a partir das peças enviadas pela Magistrada da 1ª Vara Federal de Florianópolis, informando que “a matéria da decisão tratada nesse writ já fora apreciada no âmbito deste Inquérito, após a remessa de cópia integral dos autos e instauração”, sem apresentar, contudo, o inteiro teor ou a data da decisão que apreciou a matéria no âmbito do inquérito.



    Nesse contexto, os impetrantes alegam não ser aplicável, ao caso, a teoria do juízo aparente, cabendo apenas ao tribunal competente o desmembramento do inquérito, razão pela qual pugnam pela cassação dos acórdãos proferidos pelo STJ no RHC 119.474/SC, determinando seu rejulgamento após juntada aos autos da “decisão constante do Inquérito 1.252” invocada para denegar a ordem, ou seja, decretada a nulidade da decisão proferida pela Juíza 1ª Vara Federal de Florianópolis no Processo 5002028-39.2017.4.04.7200 por incompetência absoluta, com a exclusão das provas produzidas “por atuação da autoridade judiciária incompetente”.



    2. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o RHC 119.474/SC por perda do objeto, nos seguintes termos (eDOC 36, p. 4-5):



    “Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, a relatoria do Inq. 1.252/DF informou, por meio do Ofício constante das fls. 612/617, que a matéria objeto deste recurso ordinário em habeas corpus já foi resolvida no âmbito do referido inquérito, da seguinte forma: 



    "Nos termos requeridos pelo órgão ministerial, por fim, expeça-se ofício ao Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do HC 119.474/SC, esclarecendo que a matéria da decisão tratada nesse writ já fora apreciada no âmbito deste Inquérito, após a remessa de cópia integral dos autos e instauração voltada às condutas em tese praticadas por José Nei Alberton Ascari, Herneus de Nadal e Ardicélio de Moraes Ferreira, inexistindo conexão ou continência entre os fatos que envolvem tais pessoas, que detêm foro por prerrogativa de função perante esta Corte Especial, e os objetos do Inquérito 5002024- 02.2017.4.04.7200 e da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo 5002028-39.2017.4.04.7200, e demais feitos correlatos e dependentes, todos provenientes da Justiça Federal de Santa Catarina." (fl. 616) 



    Como visto, a pretensão deduzida neste recurso já foi apreciada nos autos do Inq. 1.252/DF pelo Eminente Relator, o qual possui a prerrogativa de afastar ou reconhecer a competência para julgar os corréus que não possuem foro por prerrogativa de função. 



    A argumentação da defesa de que o pedido foi o de reconhecimento da nulidade absoluta até a prolação da decisão desta Corte que resolveu a competência, não prospera, pois, como mencionado, não pode ser analisado por esta Turma, porquanto o Eminente Ministro Herman Benjamin informou em seu ofício que a matéria aqui tratada "já fora apreciada no âmbito deste Inquérito, após a remessa de cópia integral dos autos e instauração voltada às condutas em tese praticadas por José Nei Alberton Ascari, Herneus de Nadal e Ardicélio de Moraes Ferreira". 



    Dessa forma, as questões deduzidas no presente recurso ordinário em habeas corpus estão prejudicadas, com a decisão no Inquérito 1.252, que entendeu que somente deveriam serem julgados nesta Corte os agentes com foro por prerrogativa de função.”



    Em pleito posterior, a defesa requereu fosse determinada a expedição de ofício ao Ministro Relator do Inq 1252 solicitando a remessa do inteiro teor da decisão exarada naqueles autos, que reconheceu a inexistência de conexão entre os fatos que envolvem os investigados no referido inquérito com aqueles relacionados ao Processo 5002028-39.2017.4.04.7200, referente à Operação Alcatraz.



    Contudo, o STJ negou a pretensão defensiva, nestes termos (eDOC 37, p. 4):



    “Com efeito, é de conhecimento que o Inquérito 1.252/DF tramita em segredo de justiça e a parte interessada deverá demonstrar interesse e requerer o inteiro teor da decisão que reconheceu a inexistência de conexão nos autos do referido inquérito em processamento na Corte Especial deste Tribunal Superior e não nesta Turma. 



    Dessa forma, deve ser repelida a assertiva de que o recurso ordinário em habeas corpus restou julgado prejudicado por decisão secreta, porquanto esta Turma não possui jurisdição em relação a feitos em tramitação na Corte Especial.”



    Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal atribuível ao Superior Tribunal de Justiça em razão do reconhecimento da perda do objeto do RHC 119.474/SC. 



    Conforme bem consignado pela Procuradoria-Geral da República “a tese de nulidade processual foi rejeitada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no INQ nº 1252, com expresso reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC para processamento do Inquérito nº 5002024-02.2017.4.04.7200 e do Pedido de Quebra de Sigilo nº 5002028- 39.2017.4.04.7200” (eDOC 45, p. 11).



    Com efeito, os próprios impetrantes juntaram aos autos o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin no Inq 1.252 sobre as questões versadas no RHC 119.474/SC, especialmente quanto à competência do Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC e a ausência de conexão ou continência entre os fatos que envolvem as pessoas investigadas no inquérito e aqueles relativos ao Processo 5002024-02.2017.4.04.7200 e correlatos, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 11, p. 3-6):



    “Trata-se de promoções ministeriais trazidas a estes autos às fls. 877/896, 938/960, e-STJ, e seguintes, por meio das quais o Ministério Público Federal requer, em síntese, a devolução de todos os autos relacionados à investigação denominada “Operação Alcatraz”, e outros feitos correlatos, conforme indicado em documentação acostada. 



    [...]



    Decide-se. 



    Primeiramente, importa ressaltar a existência de inúmeros expedientes com pedidos relacionados a réus e investigados presos, com diversas medidas de restrição, pessoais e patrimoniais, o que justifica a excepcionalíssima apreciação do caso neste momento.



    Afirma que o presente apuratório teve como origem o encontro fortuito de provas increpando J.C.G., o qual, além de envolvido no esquema de desvio na Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina (Operação Alcatraz), teria oferecido, por telefone, a prefeitos municipais decisões benéficas em processos do TCE/SC. 



    Prossegue explicando que, em cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 24/5/2021, no RHC nº 119.474/SC, o Juízo Federal de Florianópolis remeteu ao STJ os autos de todos os feitos relativos à “Operação Alcatraz”, para deliberação acerca da cisão de processos em relação a quem não é detentor de foro. 



    Refere-se ao histórico da denominada "Operação Alcatraz", esclarecendo o objetivo, o início e os resultados parciais decorrentes de tal investigação, mencionando pessoas físicas e jurídicas atingidas pelas medidas de investigação, entre as quais quebras de sigilo telefônico, buscas e apreensões, prisões, entre outras providências acautelatórias. 



    No que toca ao presente apuratório, o Ministério Público Federal considera que a competência do STJ já fora decidida anteriormente, no âmbito da relatoria, dispensando-se manutenção, na Corte Especial, de toda a investigação iniciada em primeiro grau. Afirma, nesse sentido, às fls. 893/895, e-STJ:



    [...]



    Na última promoção, instada por esta relatoria à vista dos inúmeros expedientes recentemente encaminhados à Corte Especial, alguns dos quais com indivíduos presos ou submetidos a medidas cautelares e patrimoniais, o Parquet reitera a manifestação anterior e acrescenta informações, como a notícia acerca de investigação denominada, de grandes proporções, como se vê a seguir. 



    Explicita, com efeito, o advento dessa outra investigação, conexa à “Operação Alcatraz”, denominada “Operação Hemorragia”, voltada a apurar suspeita de “desvios fraudulentos de recursos públicos da Secretaria Estadual de Administração e Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, com a participação, direta ou indireta, de agentes públicos”. 



    Quanto a esta investigação, a propósito, o Ministério Público diz que também não existe a mínima relação com este Inquérito 1.252, nem sequer havendo encontro fortuito de provas ou investigados em comum. Aduz que tal investigação teve início perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que lá tramitou até a perda de foro por parte de um investigado, o que motivou o declínio para o primeiro grau de jurisdição, o Juízo Federal de Florianópolis (SC), que reconheceu, a seu turno, a conexão intersubjetiva e instrumental probatória com a "Operação Alcatraz" e, ainda, sua prevenção para o feito. 



    Acresce estimativa dos prejuízos causados ao Erário, da casa das centenas de milhões de reais, desviados à conta de práticas supostamente fraudulentas, bem como uma lista dos investigados na "Operação Hemorragia" e uma listagem dos feitos sigilosos remetidos a esta Corte.



    Conclui sua última promoção, por fim, reiterando “os pedidos de manifestação anterior, em especial a devolução de todos os autos da investigação denominada “Operação Alcatraz” ao primeiro grau, e requer (i) o indeferimento das petições juntadas às fls. 897-899, 903-906 e 909-910; e (ii) que a Coordenação da Corte Especial proceda à devolução de todos os procedimentos já instaurados no STJ decorrentes da listagem apresentada em anexo” e, para facilitar o trabalho da Coordenadoria, encaminha listagem de processos, abrangidos pela manifestação. 



    É o relatório. 



    Decide-se.



    Primeiramente, importa ressaltar a existência de inúmeros expedientes com pedidos relacionados a réus e investigados presos, com diversas medidas de restrição, pessoais e patrimoniais, o que justifica a excepcionalíssima apreciação do caso neste momento.



    Tendo examinado as manifestações ministeriais, os documentos destes autos e incalculáveis expedientes que aportaram a esta Corte, em decorrência do que foi determinado nos autos do RHC 119.474/SC, constato que procede integralmente a manifestação ministerial, visto que apenas os fatos relacionados ao Inquérito 1.252 é que devem permanecer sob a jurisdição da Corte Especial, tendo em vista a incidência da prerrogativa de foro para alguns dos investigados. Nesta quadra, as investigações devem prosseguir normalmente. 



    Quanto aos demais fatos, referidos pelo Ministério Público Federal como objeto das investigações denominadas “Operação Alcatraz” e “Operação Hemorragia” devem seguir sob jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, já declarado prevento para ambas. Não há motivos ou fundamentos a justificar a tramitação no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Todos os feitos relativos a tais investigações devem retornar com a máxima urgência ao Juízo de origem, portanto. 



    Com relação às petições pendentes de exame, o pleito de fls. 897-901, e-STJ, por não tratar de matéria urgente, será apreciado oportunamente, após o término do período de férias, porquanto atinente à investigação que efetivamente tramita neste feito, o Inquérito 1.252. 



    Já os pedidos de fls. 903-907 e 909-931, e-STJ, deverão ser apreciados pelo Juízo Federal de primeiro grau, competente para tais feitos, ficando prejudicado seu conhecimento no âmbito desta Corte à vista do decidido acima. 



    Fica a Coordenadoria da Corte Especial, desde logo, autorizada a trasladar cópias da presente decisão para todos os feitos acima referidos, procedendo à imediata e urgente remessa ao Juízo Federal de origem, certificando-se e anotando-se nos registros próprios. 



    Nos termos requeridos pelo órgão ministerial, por fim, expeça-se ofício ao Eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do HC 119.474/SC, esclarecendo que a matéria da decisão tratada nesse writ já fora apreciada no âmbito deste Inquérito, após a remessa de cópia integral dos autos e instauração voltada às condutas em tese praticadas por [...], inexistindo conexão ou continência entre os fatos que envolvem tais pessoas, que detêm foro por prerrogativa de função perante esta Corte Especial, e os objetos do Inquérito 5002024-02.2017.4.04.7200 e da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo 5002028- 39.2017.4.04.7200, e demais feitos correlatos e dependentes, todos provenientes da Justiça Federal de Santa Catarina.”



    Desse modo, conforme decidido pelo STJ, as questões veiculadas no RHC 119.474/SC ficaram prejudicadas por perda do objeto, pois já decididas no âmbito do Inq 1.252. 



    Da mesma forma, não procede a pretensão de ver decretada a nulidade da decisão proferida pela Juíza 1ª Vara Federal de Florianópolis no Processo 5002028-39.2017.4.04.7200 por incompetência absoluta.



    Isso porque, como visto, o STJ reconheceu a ausência de conexão ou continência entre os fatos que envolvem as pessoas investigadas no Inq 1.252, que detêm prerrogativa de foro por função perante aquela Corte, e aqueles relativos ao Inquérito 5002024-02.2017.4.04.7200 e Medida Cautelar de Quebra de Sigilo 5002028-39.2017.4.04.7200, e confirmou a competência da Magistrada para atuar nos procedimentos instaurados perante a Justiça Federal.



    Nesse contexto, diversamente do que sustentado pela defesa, a decisão proferida pela Magistrada singular no evento 255 do Processo 5002024-02.2017.4.04.7200 foi exarada por autoridade reconhecidamente competente para tanto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente